Tribunal: TJBA
Processo: 0318256-46.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0318256-46.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SAO RAFAEL POSTOS DE SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO, PEDRO MARIA DE SOUZA COSTA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IVVC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS NO SENTIDO DE QUE HAVENDO NOS AUTOS
PROVA DA DATA DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE ACERCA DA ÚLTIMA DECISÃO ADMINISTRATIVA DA QUAL NÃO CAIBA MAIS RECURSO, CONSIDERA-SE ESTA COMO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO
. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO FISCAL.
APELO PROVIDO.

I - Cumpre ressaltar que
os créditos fiscais relativos ao Imposto de Vendas a Varejo de Combustível (IVVC), dos exercícios de 1990 a 1992,
discriminados na certidão de dívida ativa (CDA) ID n.º 32511397,
foram constituídos em 24/04/2009, ou seja, na data em que o contribuinte/Executado foi notificado da decisão final proferida na seara administrativa
, cuja ementa foi publicada no Diário Oficial do Município, conforme documento (ID n.º 32511471 – fl. 54/63)

II - Isso porque o
prazo prescricional para cobrança do crédito tributário somente tem início quando de sua constituição definitiva, conforme artigo 174, do Código Tributário Nacional.

III - Corroborando a tese ora esposada, é prudente asseverar, nos termos da jurisprudência pátria, que
“
O crédito tributário será considerado devidamente constituído a partir da data do vencimento do tributo não pago e, se houver recurso administrativo, estará constituído o crédito a partir da notificação da decisão final prolatada na esfera administrativa. Considerando devidamente constituído o crédito tributário inicia-se a contagem do prazo prescricional de cinco anos
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.202351-9/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2021, publicação da súmula em 09/12/2021)

IV - Desse modo, equivocou-se o Juízo precedente ao reconhecer a prescrição comum (direta) dos créditos fiscais indicados na inicial do feito executivo,
porquanto os créditos tributários somente foram
constituídos em 24/04/2009.

V -
Constata-se, claramente, a inocorrência da prescrição dos créditos tributários relativos ao IVVC dos exercícios de 1990 a 1992,
discriminados na certidão de dívida ativa (CDA) ID n.º 32511397,
posto que a ação fiscal foi ajuizada na data de 25/02/2013.

VI - I
mpositiva é a reforma da sentença recorrida e, por conseguinte, o prosseguimento da ação executiva.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
0318256-46.2013.8.05.0001
,

oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante, o MUNICÍPIO DO SALVADOR
e, como
Apelado,
SÃO RAFAEL POSTOS DE SERVIÇOS LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em DAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA